Tribunal: TJSP
Processo: 1023376-68.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000048005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023376-68.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é parte recorrente Maria
Luisa Azevedo Souza Justiça Gratuita, é a parte recorrida Centro Trasmontano de São
Paulo.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso,
vencido o 2o Juiz, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 31 de janeiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 4649
Apelação no: 1023376-68.2017.8.26.0562
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Santos
Foro de origem: Foro de Santos
Vara de origem: 10a Vara Cível
Juiz(a) de origem: José Alonso Beltrame Júnior
Recorrente: Maria Luisa Azevedo Souza Justiça Gratuita
Recorrido(a): Centro Trasmontano de São Paulo
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de declaração de nulidade
de cláusula contratual e indenização por danos morais.
Improcedência. Reajuste por mudança de faixa etária. Aumento
de 75,13% ao completar 59 anos de idade. Abusividade não
configurada. Entendimento do tema 952 do STJ.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
219/221, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte então autora,
consistente em síntese na (o): i) declaração de nulidade da cláusula que autoriza o
reajuste para a faixa etária "a partir de 59 anos"; ii) alternativamente, modificação do
valor do reajuste aplicado de 75,13% para 11,11%, percentual este que corresponde a
média dos reajustes previstos nas demais faixas etárias; iii) alternativamente,
modificação do reajuste de 75,13% para 28,62%, percentual este correspondente ao
reajuste nos termos da RN/63 da ANS; iv) restituição das quantias pagas em excesso,
cujo quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de correção
monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Ante o exposto, REVOGO A LIMINAR e JULGO
IMPROCEDENTE a ação, condenando a parte autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios ora arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Sendo a parte autora beneficiária da assistência judiciária
gratuita, as verbas decorrentes da sucumbência somente poderão
ser cobradas se demonstrada a cessação do estado de pobreza
(art. 98, §3o, CPC). O preparo, no caso de apelação,
corresponderá a 4% do valor dado à causa, corrigido pela tabela
prática do Tribunal de Justiça desde o ajuizamento, observando-
se os valores mínimo e máximo de recolhimento. P. R. I."
No presente instante, inconformada, a parte recorrente no mérito, pugna
pela (o): i) aplicabilidade do CDC; ii) ilegalidade do reajuste por faixa etária "a partir
dos 59 anos", dado que, o percentual acrescido é de 75,13% e este se mostra abusivo se
tornando uma forma de bular o Estatuto do Idoso, o discriminando em razão de sua
idade.
Recurso tempestivo e sem preparo devido a gratuidade judiciária (fls.
35/36).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 236/252).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em que
demonstra-se suficientemente motivada acerca do reajuste por faixa etária "a partir dos
59 anos":
"É fato incontroverso que a autora experimentou dois reajustes
no ano de 2017. Houve reajuste decorrente do advento dos 59
anos de idade (por conta da faixa etária), conforme item 18.1 do
contrato (fls. 198), além do anual de 13,55%, previso no item 17
do contrato (fls.198). Não há evidência de afronta ao disposto na
legislação consumerista ou desconformidade com o ajustado. A
hipótese não envolve incidência do estatuto do idoso, porque
questionado aumento se deu quando do adento de 59 anos de
idade. É certo que o aumento decorrente da alteração da faixa
etária, de 75,13%, é expressivo, presumidamente repercutindo
de forma onerosa no cotidiano do autor. No entanto, o aumento
decorrente da alteração da faixa etária, por si só, não é ilegal em
face do que estabelece o art. 15, Lei n. 9.656/98."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além do mais, no tocante à validade da cláusula contratual de plano de
saúde individual/familiar que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de
faixa etária do usuário, o C. STJ, no tema 952, firmou a tese:
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou
familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é
válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam
observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores
e
(iii)
não
sejam
aplicados
percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso.”
(GRIFO NOSSO)
Extrai-se do tema 952 do C. STJ que não há ilegalidade intrínseca na
previsão de reajustes motivados pelo ingresso em diferentes faixas etárias em contratos
de plano de saúde, uma vez que os referidos acréscimos refletem o aumento do risco a
que determinado beneficiário está submetido.
A relação de crescimento etário está intimamente ligado ao aumento da
necessidade do uso dos serviços médicos, o que justificam os reajustes.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual
de 10% sobre o valor da causa e pelo presente ficam majorados para 15% deste
referencial.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1023376-68.2017.8.26.0562 (41586)
Comarca: Santos (10a Vara Cível)
Recorrente: Maria Luisa Azevedo Souza
Recorrido: Centro Trasmontano de São Paulo
Natureza da ação: Plano de Saúde
Declaração de voto divergente
Peço venia para discordar do d. Relator, Desembargador Jair
de Souza, por entender que o apelo interposto deve ser provido.
O reajuste por mudança de faixa etária está previsto no
contrato e encontra embasamento legal para a sua aplicação.
Dispõe o REsp no 1.568.244/RJ:
“...1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados
de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar
prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos
etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não
ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme
a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no
mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade
intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são
geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco
assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a
obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram
estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto
os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor
compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saúde.
4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem
extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o
princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais
tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos,
originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community
rating modificado).
5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente
mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o
negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso
todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da
seleção adversa (ou antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a
discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores
diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que
consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja,
aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial
acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das
contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros
devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii)
não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto
confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da
especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente
elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma
discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii)
respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da
Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre
2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na
Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7
(sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última
(o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis)
vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo
também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso
vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as
regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10
(dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a
última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto
para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima
faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e
sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde
por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de
participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal
reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de
majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade
contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência
do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro,
o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade
econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada
regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde
(SUS), de responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela
operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do
usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos
termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do
consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de
cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na
mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja
previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem
base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de
preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de
"cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa
da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade
financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou
discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o
aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da
autora. 12. Recurso especial não provido. (REsp 1568244/RJ, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) In casu.
No caso dos autos, verifica-se da cópia do contrato firmado
entre as partes, juntada às fls. 184/203, que o contrato observa as dez
faixas etárias, não podendo ser considerada ilegal ou abusiva, porém,
há que se analisar os percentuais utilizados.
Nos termos do quanto decidido no Recurso Especial acima
indicado, o contrato deve seguir as normas da Resolução Normativa no
63/2003, pois efetivado em 2013, tendo observado a fixação das dez
faixas etárias, porém, e ainda que se verifique que o valor fixado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
última faixa etária (75,13%) seja menor que seis vezes o valor da
primeira (86,34%), deve ser considerado abusivo, visto que
desarrazoado, considerando ainda que será acrescido daquele índice de
reajuste anual estabelecido pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar, sendo certo que, em se tratando de contrato de adesão,
pouco resta à parte para opinar no momento do acerto, sendo inviável a
elaboração de contrato individual, ante a demandada, tendo a parte
contratante que optar por aquele que lhe é mais conveniente, mas que
nem sempre é aquele por ela pretendido e, sempre é o que convém às
empresas, tanto que para amparar tais situações desiguais é que se
editou o Código de Defesa do Consumidor.
É o que se pode, ainda, conferir no trabalho de Nelson
Santiago Reis, Procurador de Justiça de Pernambuco, publicado no site
Jus Navigandi, sob o título “O Consumidor e os seguros ou planos de
saúde. Anotações acerca dos contratos: cláusulas e práticas abusivas”,
onde, procedentemente, argumenta:
“É claro que as partes hão de cumprir o contrato, sem dúvida, mas hão
de se subordinar, primeiro, à vontade da lei, que é a expressão da
vontade social, e cumprir, antes, o que nela vier determinado. E em
matéria de relações de consumo, a lei impõe princípios fundamentais a
serem obrigatoriamente observados, de modo que, se o teor do
contrato carregar algo em dissonância da vontade legal, prevalece o
que a lei determina, e não a vontade contratual. O que, aliás, não é
nenhuma novidade no direito brasileiro, haja vista o regime da locação
imobiliária, a legislação trabalhista e o Estatuto da Criança e do
Adolescente, sendo de estranhar que ainda cause tanta perplexidade e
tanta repulsa.
Assim como o contrato é bilateral, a autonomia da vontade não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser unilateral. A proteção da liberdade de contratar há de ser dirigida
para o consumidor. É o que se vem chamando de "autonomia racional
da vontade", pois não há que se proteger a liberdade contratual
daquele que já tem a liberdade de impor condições e detalhes, de
estabelecer cláusulas, de redigir previamente o conteúdo do contrato,
que é o fornecedor. Há que se proteger, sim, a liberdade contratual do
consumidor, para que não seja embotada, ou apenas ilusória. Isto
porque a sociedade em que se está a viver, onde tudo é rápido, até a
contratação é rápida e massificada, onde as necessidades são
prementes por saúde, segurança, crédito, serviços como os de
eletricidade, água, esgotos, telefonia, transportes, informação, etc, é
uma sociedade que está sempre a criar novas necessidades de consumo
básico. Nesta sociedade, a autonomia deste indivíduo, o consumidor,
se enfraquece, ele se torna em vulnerável e tem de ser protegido, no
sentido de se lhe afastarem as pressões para que ele possa exercer a sua
adesão ao contrato da forma a mais livre e consciente possível, de
modo a lhe assegurar o resultado que ele busca através dessa adesão.
No caso dos planos e seguros de saúde, agravam-se as pressões, pois
os contratos são de conteúdo comparativamente idêntico uns aos
outros, as cláusulas gerais são fundamentalmente as mesmas, e
algumas variações que existam não afetam a substância, o que estreita
a margem de opção do consumidor. No entanto, o objetivo é um só, o
de proporcionar cobertura para o tratamento de doenças e das
conseqüências de acidentes sofridos pelo associado, o que caracteriza a
atividade própria das empresas e compõe a sua denominação social. O
alcance do objetivo central do contrato e a concretização da atividade a
que se propõe o fornecedor, hão de ser assegurados através da correta
aplicação da lei, considerando-se a vontade contratual como
subsidiária, a ser efetivada quando não colidir com a vontade legal
expressa no sistema jurídico no qual está inserida a contratação.
Nessa perspectiva nova, de contratação de massa, a abusividade
assume duas características que são as de atingir sempre o mesmo fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que é melhorar a posição do fornecedor que estabelece as cláusulas e,
como segunda característica, sempre o mesmo efeito, que é o
desequilíbrio entre direitos e deveres dentro da engenharia contratual,
isto é, dentro do próprio contrato que intenta regular a relação de
consumo subjacente. Do ponto de vista subjetivo assemelha-se à ideia
de abuso de direito, de utilização maliciosa do princípio da autonomia
da vontade, ou da liberdade de contratar, ou da facultas de agir. Do
ponto de vista objetivo, a abusividade representa o desequilíbrio final, a
transferência de riscos que não devem ser transferidos, do fornecedor
para o consumidor, porque são riscos profissionais do fornecedor. Se
houve dolo ou não na transferência desses riscos, isso não é o mais
importante, pois não se está mais a visualizar o aspecto subjetivo
(muito embora o dolo seja frequente...). O importante é aquele objetivo
que está no final e que está desequilibrado pela indevida transferência
de riscos que não poderiam ser transferidos porque isso atinge e
desvirtua o real objeto do contrato, que prevê, sem dúvida, que o
fornecedor tenha lucro, mas que também o consumidor possa
conseguir os seus objetivos.”.
O caput do art. 4o da Lei no 8.078/90 é claro, ao estabelecer
que o objetivo da Política Nacional de Relações de Consumo deve ser o
atendimento às necessidades dos consumidores, o respeito à sua
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses
econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a
transparência e harmonia das relações de consumo.
Aliás, dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu
artigo 51, que, “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
...
IV- estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com
a boa-fé ou a eqüidade;
...
X- permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço
de maneira unilateral.
Assim, ainda que o contrato firmado entre as partes tenha
previsão de reajustes por faixa etária, que era de conhecimento do
contratante, o certo é que os percentuais ali estabelecidos são
desarrazoados, devendo ser afastado o percentual de 75,13%, aplicado
pela ré a partir dos 59 anos da autora, mostrando-se razoável a
aplicação do índice indicado quanto da concessão da tutela (fls. 35/36
59,69%), invertendo-se o ônus da sucumbência.
Ante o exposto e por este voto, propõe-se seja dado
provimento ao recurso interposto, nos termos acima enunciados.
A.C.Mathias Coltro
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JAIR DE SOUZA
FB1268C
8
15
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO
FB20BA3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023376-68.2017.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.